Tribunal: TJDFT
Processo: 0007760-60.2016.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENDIDA IMPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FORMADO POR VASTA PROVA DOCUMENTAL E ORAL. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para que o juiz pronuncie o acusado a lei não exige a presença dos requisitos necessários à prolação da sentença condenatória, mas tão somente que sejam demonstrados a materialidade do delito e os indícios de autoria, apontados os elementos em que se funda o juízo para admitir as qualificadoras que, porventura, estiveram capituladas na denúncia, apontando os motivos de seu convencimento.

2. Na fase da pronúncia, prevalece o princípio do in dubio pro societate e não do in dubio pro reu.

3. A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia só se mostra possível quando manifestamente improcedente ou totalmente descontextualizada do conjunto probatório, situação diversa a dos autos.

4. Compete ao Conselho de Sentença proceder ao exame aprofundado das alegações trazidas pela defesa no decorrer da nova fase processual que ora se avizinha.

5. Recurso desprovido.